Tribunal: TJES
Processo: 5002274-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desacato; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002274-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON OLIVEIRA MARTINS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a revisão da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0007358-72.2020.8.08.0048. O requerente foi condenado, em concurso material, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e arts. 329 e 331 do Código Penal. Sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação indevida, que a agravante da reincidência foi aplicada erroneamente e requer o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação da fração máxima de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na valoração dos antecedentes e na aplicação da agravante da reincidência; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iii) determinar a nova dosimetria da pena diante das correções apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível para corrigir erro de fato na individualização da pena, mesmo que a matéria não tenha sido objeto de recurso anterior, desde que se funde em provas novas ou demonstração inequívoca do equívoco.

4. As condenações utilizadas para justificar os maus antecedentes e a reincidência referem-se, na verdade, ao irmão do revisionando, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, configurando flagrante erro material.

5. A exclusão dos maus antecedentes e da agravante da reincidência impõe a readequação da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e neutralidade na segunda fase da dosimetria.

6. Comprovada a primariedade do agente, a inexistência de vínculos com organização criminosa e a ausência de dedicação a atividades criminosas, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução (2/3).

7. Embora os delitos de resistência e desacato não tenham sido objeto do pedido revisional, a correção da dosimetria alcança todos os delitos imputados, por se tratar de circunstância pessoal do agente, devendo as penas desses delitos serem fixadas no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002274-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON OLIVEIRA MARTINS
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
Vanderson Oliveira Martins
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a revisão da dosimetria da pena imposta na sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0007358-72.2020.8.08.0048, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 329 e 331 do Código Penal, em concurso material.

A defesa sustenta (id. 12221590), em síntese, que houve equívoco na fixação da pena-base, a qual foi exasperada com base em fundamentos desprovidos de motivação idônea e que a agravante da reincidência foi aplicada indevidamente, pois não havia condenação definitiva à época dos fatos.

Requer, assim, a fixação da pena base no mínimo legal, o decote da agravante e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

De início, destaco que, embora o revisionando tenha anteriormente interposto recurso de apelação em face da sentença agora também combatida, o recurso não questionou, na época, a dosimetria da pena, razão pela qual não vejo óbice em apreciar a presente ação revisional.

Dito isso, ao analisar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, verifico que a Magistrada fixou a pena-base dos delitos imputados ao requerente acima do mínimo legal, sob o fundamento de que os antecedentes do requerente seriam desfavoráveis e, na segunda fase, agravou as reprimendas em razão da reincidência.

Contudo, conforme demonstrado pela defesa e atestado pela certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (id. 12221692), verifica-se que as condenações utilizadas para justificar elevação da sanção (0022593-65.2009.8.08.0048 – GUIA Nº 142729, com o trânsito em julgado no dia 04/02/2013; 00365509420138080048 – GUIA Nº 182054, com o trânsito em julgado no dia 04/11/2016), não dizem respeito ao requerente, mas sim a seu irmão, de nome semelhante, qual seja, Wanderson Oliveira Martins.

Desse modo, por se tratar de flagrante equívoco, que vicia a individualização da pena, a sua correção por meio da presente revisão criminal é medida que se impõe.

Assim, neutralizo a valoração negativa dos antecedentes e excluo a agravante da reincidência, para ambos os delitos.

Quanto ao pedido de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, os autos demonstram que o paciente é primário, não integra organização criminosa e não se dedica às atividades criminosas, sendo, portanto, cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Desse modo, passo a realizar nova dosimetria, nos termos do disposto no art. 59, do CP.

Quanto ao
crime de tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06)
, fixo a
pena base em 0
5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, inexistem majorantes, de modo que aplicando a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois termos), reduzo a pena definitiva para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

A fim de atender o princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Embora as penas impostas pelos crimes de resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP), não tenham sido objeto da revisão, entendo por bem decotá-los, uma vez que se trata de circunstância de caráter pessoal, razão pela qual, fixo as penas definitivas de ambos os crimes no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes.

Dessa forma, arbitro a sanção definitiva do delito de
resistência
em
02 (dois) meses de detenção
e o de
desacatado
, em
06 (seis) meses de detenção
.

Diante do concurso material (art. 69, CP), fixo a
pena total
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e, ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena imposta ao requerente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto e, ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

É como voto.

Em sendo este o entendimento dos eminentes Desembargadores componentes desta e. Câmara Criminal Reunida,
oficie-se
ao Juízo da Execução para a adoção das medidas necessárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para
reduzir a pena imposta ao requerente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
.